Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante na qual alegava que estava em recuperação judicial, que há ilegitimidade passiva e há prejuízo ao direito de defesa. Destaco os termos da decisão impugnada: “A ré apresentou exceção de pré-executividade alegando que está em recuperação judicial; há ilegitimidade passiva e há prejuízo ao direito de defesa. O autor não responde. Decido. Com base nas inovações da nova Lei de Falências (Lei 14.112/2020), a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu desafetar um processo que seria julgado sob o rito dos recursos repetitivos para firmar tese sobre a possibilidade de, em sede de execução fiscal, praticar atos constritivos contra empresas em recuperação judicial (tema 987). Entendeu o colendo Tribunal que houve perda do objeto por razões supervenientes, uma vez que a nova legislação estabelece que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato de haver o deferimento da recuperação judicial. Assim, é possível o prosseguimento das execuções fiscais e a adoção de atos de constrição patrimonial em face da empresa em recuperação judicial, por expressa previsão legal. Portanto, diante da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/20, que acrescentou o §7o-B ao art. 6o da Lei 11.101/05, na qual determina que a suspensão das execuções, ante o deferimento da recuperação judicial, não se aplica às execuções fiscais, confere-se: “ § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , observado o disposto no art. 805 do referido Código “ Dessa feita, com razão a parte exequente ao afirmar que, “o juízo da execução fiscal pode determinar a constrição de bens à luz do art. 5o da LEF, ostentando o juízo da recuperação judicial a competência para, se for o caso, determinar a substituição (não suspensão) apenas daqueles atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. Não há distinção do tipo de crédito cobrado na execução fiscal para aplicação da modificação prevista na Lei no. 14.112/2020. Por razões expostas, inviável a pretensão da parte executada de suspensão do feito devido à recuperação ou até mesmo o declínio de competência. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da parte executada para suspensão ou declínio de competência. Quanto à alegação de prejuízo à defesa, constam nas CDAS todos os requisitos legais. Não há necessidade de constar apenas por imóvel. Tendo a ré acesso às CDAs e à sua própria documentação, pode sim se defender plenamente. E tem tempo para tando, porque o correto seria apresentar embargos à execução. Não apenas exceção de pré-executividade. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Não há nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Todos os requisitos dos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais estão presentes. Além disso, a executada conseguiu se defender satisfatoriamente do lançamento em questão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diz a Lei 6830/80: “Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”. Não foi apresentada prova inequívoca, a cargo da parte executada, para ilidir a presunção de certeza e liquidez que goza a inscrição. Quanto à ilegitimidade passiva, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. Veja-se, porém, que a pretensão do executado esbarra na Súmula 393/STJ tendo em vista a necessidade de dilação probatória. No caso, tem-se que as alegações do excipiente demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Os documentos juntados não são suficientes para acolhimento da exceção de pré-executividade, já que não foram juntadas certidões dos registros imobiliários. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Reitere-se, a exceção de pré-executividade é medida excepcional para questionar a força executiva do título, sob pena de ofensa aos princípios norteadores do Processo Civil, transformando o processo executivo lastreado em processo de conhecimento, sem amparo legal, de molde a tornar lenta a prestação jurisdicional efetiva. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo e, com isso, desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade do ato que constituiu o crédito tributário, deve esta ser debatida em sede de Embargos à Execução, e não sob o título de exceção de pré-executividade, que, dada sua instrumentalização e âmbito estrito de abrangência, objetiva abarcar questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo e que independem de dilação probatória. Não bastasse isso, segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU e TLP, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. Assim, havendo a transmissão da propriedade do imóvel, é necessário que o contribuinte ou responsável realize a devida alteração perante o Cadastro Imobiliário Fiscal. Com efeito, de acordo com o art. 8o do Decreto no 82/66, "A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares". Uma vez que, mesmo após a alienação do imóvel ou de seus direitos, o nome do adquirente não tenha sido formalmente comunicado ao órgão próprio da estrutura fiscal do Distrito Federal, constituiu mais do que mero exercício regular de direito o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário. Trata-se, em verdade, de um dever de ofício, dada a natureza do lançamento, procedimento ao qual a autoridade tributária encontra-se plenamente vinculada, consoante art. 142, parágrafo único, do CTN. Ao contribuinte está afetado o ônus de promover aos ajustes no cadastramento do imóvel para fins de atualização cadastral e adequação da incidência e base de cálculo do IPTU/TLP por ele gerada. Do contrário, permanece como responsável pelo pagamento. A comunicação da transmissão da propriedade à Secretaria de Fazenda constitui obrigação tributária acessória, sendo tal ônus do vendedor e também do adquirente, a teor do art. 23 da Lei Complementar Distrital n° 04/1994 e do art. 6o, § 1o, I, do Decreto Distrital no 28.445/2007. Não houve comunicação da alteração da posse do imóvel perante a autoridade fiscal competente, para fins de mudança do sujeito passivo do imposto, incorrendo a parte o réu em descumprimento da obrigação acessória. Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome do réu e a respectiva penhora, ainda que não seja mais sua a propriedade ou posse do imóvel, porque o Distrito Federal não tinha conhecimento da alteração. Precedente: Acórdão 1364578, 07048905720198070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada Ainda que exista contrato entre o comprador e vendedor eximindo o alienante da obrigação tributária, aplica-se o art. 123 do Código Tributário Nacional, que diz: “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”. Assim, rejeito a objeção apresentada. No mais, notei pelo Monitor Vef que todos os débitos foram parcelados. Considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Intime-se a Fazenda Pública acerca desta decisão. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente a Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito. A Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reconhecimento do caráter propter rem dos tributos em questão, de forma que o próprio imóvel deve responder pelo crédito tributário envolvido, inclusive no que se refere à penhora do bem, consoante prevê o art. 805 do CPC. Pondera a competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial para praticar atos de constrição sobre o patrimônio da Recorrente. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reconhecido o caráter propter rem dos tributos, com a penhora do imóvel para a satisfação da cobrança e, subsidiariamente, a suspensão da execução fiscal. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, inicialmente, quanto à alegação de competência do Juízo falimentar, importa observar que o art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005 (redação dada pela Lei 14.112/2020), assim dispõe: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [...] II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. [...] § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.” A respeito, o E. STJ assinalou que “O advento da Lei no 14.112/2020 não altera o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, a despeito das execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional. Precedentes”. (AgInt no CC 181.969/RJ, 2a Seção, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022)”. Observa-se, assim, que, embora seja da competência do Juízo da recuperação a análise dos atos constritivos e expropriatórios contra o patrimônio da sociedade, permitiu-se que o Juízo da execução fiscal ordenasse o ato, deixando a análise final a cargo do Juízo da recuperação. Neste sentido, AgInt no CC 185.568/SC, 2a Seção, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 1/7/2022)”. Portanto, por ora, sem razão o Recorrente quando argumenta ser da competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial praticar atos de constrição sobre o patrimônio da Recorrente. Quanto à necessidade de reconhecimento do caráter propter rem dos tributos em questão, de forma que o próprio imóvel responda pelo crédito tributário envolvido, inclusive no que se refere à penhora do bem, tenho que a matéria não pode ser objeto da exceção de pré-executividade apresentada. Isto porque, a objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. No caso dos autos, a alegação de que a obrigação tributária tem caráter propter rem não se encaixa nas hipóteses previstas para esse tipo de defesa processual. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de suspensão da execução, julgo prejudicado o pleito, porquanto observa-se que Sua Excelência já determinou tal medida (ID. Num 150380457 – Pág. 5). À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator